Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-38.2020.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002569-38.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (EMBARGANTE), RUDINEI MERTZ DE FRANCA - CPF: 026.209.321-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. EFEITO ANEXO DA INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIAS E ACESSÕES. ESCLARECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condicionar a indenização por benfeitorias/acessões à regularidade ou possibilidade de regularização, fixando critérios de atualização e mantendo a sucumbência recíproca, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de julgamento extra petita na condenação indenizatória em favor de réu revel; (ii) saber se há obscuridade quanto à distinção entre benfeitorias e acessões e à delimitação da condenação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao alegado julgamento extra petita, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que a indenização por benfeitorias constitui efeito jurídico necessário da rescisão contratual, voltado à recomposição do status quo ante e à vedação do enriquecimento sem causa, especialmente quando a temática foi introduzida pelas próprias autoras na petição inicial.

4. A pretensão recursal, nesse ponto, revela inconformismo com a tese adotada, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

5. Configura-se, contudo, necessidade de esclarecimento quanto à utilização conjunta das expressões benfeitorias e acessões, a fim de evitar incertezas na fase de liquidação.

6. A condenação abrange as acessões artificiais (construções) e as benfeitorias necessárias e úteis, realizadas sob a égide da posse de boa-fé, cuja existência, natureza e regularidade deverão ser aferidas por prova técnica, à luz dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil e do art. 34 da Lei nº 6.766/1979.

7. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento integral dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. A indenização por benfeitorias ou acessões, em rescisão de contrato de compra e venda, constitui efeito jurídico anexo e não configura julgamento extra petita quando inserida na controvérsia. 2. A distinção entre benfeitorias e acessões deve ser explicitada na fase cognitiva, abrangendo acessões artificiais e benfeitorias necessárias e úteis, condicionadas à comprovação de sua regularidade na liquidação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 141 e 492; CC, arts. 1.219 e 1.255; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.748.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/03/2026; STJ, REsp 1.643.771/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
ANTARES EMPREENDIMENTOS IMIBILIÁRIOS LTDA
., contra acórdão (id.360027897) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação das ora embargantes.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para condicionar a indenização por benfeitorias/acessões à comprovação de regularidade ou possibilidade de regularização; fixar correção monetária (INPC) a partir do laudo de avaliação na liquidação; estabelecer juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão homologatória na liquidação; manter os demais termos da sentença, inclusive a sucumbência recíproca.

As embargantes sustentam, em síntese, omissão quanto ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), alegando que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias em favor de réu revel, que foi citado por edital, configurando julgamento
extra petita
, por inexistir pedido expresso da defesa. Citam precedente do STJ (REsp 1.836.846/PR) e buscam o prequestionamento dos arts. 141, 492, 489 e 1.022 do CPC, e arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Alegam obscuridade/omissão quanto à natureza jurídica das benfeitorias e das acessões, aduzindo que o julgado tratou os institutos como sinônimos, o que geraria incerteza na fase de liquidação. Requerem que o Colegiado especifique se a condenação refere-se a acessões ou benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação indenizatória ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com o devido prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
ANTARES EMPREENDIMENTOS IMIBILIÁRIOS LTDA
., contra acórdão (id.360027897) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação das ora embargantes.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DA OBRA. ENCARGOS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, declarou rescindido o contrato, determinou a reintegração do imóvel, fixou taxa de fruição, autorizou retenção parcial de valores pagos e condenou as autoras à indenização por benfeitorias, além de reconhecer sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação ao pagamento de benfeitorias configura julgamento extra petita; (ii) saber se a indenização depende da regularidade das obras; (iii) definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; (iv) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita, pois a indenização por benfeitorias decorre logicamente da rescisão contratual, como medida de recomposição do status quo ante e de vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente quando a matéria foi suscitada na própria inicial.

4. A indenização por benfeitorias exige a verificação de sua regularidade ou, ao menos, da possibilidade de regularização, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.766/79, sendo indevida quando se tratar de obra insanável e, nos casos regularizáveis, com abatimento dos custos necessários.

5. A correção monetária deve incidir a partir do laudo de avaliação produzido em liquidação, evitando distorções decorrentes da defasagem temporal, enquanto os juros de mora fluem a partir da definição do quantum debeatur, momento em que a obrigação se torna líquida e exigível.

6. Mantém-se a sucumbência recíproca quando evidenciado que ambas as partes decaíram de parcelas relevantes de suas pretensões, inclusive quanto aos consectários econômicos da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por benfeitorias, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, constitui efeito jurídico necessário à recomposição do status quo ante, não configurando julgamento extra petita quando integrada à controvérsia.

2. A indenização por acessões depende da regularidade ou da possibilidade de regularização da obra, sendo indevida quando insanável e, nos demais casos, com abatimento dos custos de regularização.

3. A correção monetária incide a partir do laudo de avaliação e os juros de mora a partir da liquidação, quando definido o valor da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.219; Lei nº 6.766/1979, art. 34; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.748.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/03/2026; STJ, REsp 1.643.771/PR; Tema 1002 (STJ).

P
ois bem. Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

As embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o julgamento
extra petita
da sentença que determinou a indenização por benfeitorias sem pedido do réu revel.

Sem razão. Da simples leitura do acórdão embargado, observa-se que a insurgência foi expressamente enfrentada no tópico "Voto Preliminar - Do Julgamento Extra Petita". O julgado consignou que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda, diferente das possessórias puras, a indenização pelas benfeitorias é efeito anexo e lógico do retorno das partes ao status quo ante, visando evitar o enriquecimento sem causa.

Mais ainda, o acórdão destacou que as próprias autoras, ora embargante, suscitaram o tema na petição inicial, especificamente no item "f", ao pedirem o perdimento das acessões, o que tornou a matéria controvertida e autorizou o magistrado a decidir sobre o tema sem incorrer em vício de congruência.

Citou-se jurisprudência atual do STJ (AREsp 2.748.694/SP) confirmando que, em rescisão de compromisso de compra e venda, o dever de indenizar é efeito jurídico do desfazimento do negócio.

Portanto, não há omissão. A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que deve ser objeto de recurso próprio aos Tribunais Superiores, e não de embargos declaratórios.

No que tange à distinção entre benfeitorias e acessões, as embargantes alegam que o uso conjunto dos termos causa obscuridade.

Neste ponto, assiste parcial razão às embargantes para fins de esclarecimento e integração, sem alteração do resultado.

De fato, benfeitorias e acessões possuem regimes distintos no Código Civil. No caso de lotes urbanos, o que se verifica usualmente é a acessão artificial, ou seja, construção de casa sobre o terreno.

O acórdão utilizou a terminologia ampla "benfeitorias/acessões" porque a própria Lei 6.766/79, que rege o parcelamento do solo urbano, no art. 34, equipara os institutos para fins de indenização em casos de rescisão. Contudo, para evitar dúvidas na fase de liquidação, impõe-se esclarecer:

A condenação refere-se às acessões artificiais/construções e às benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel. O direito de retenção e indenização decorre da posse de boa-fé exercida durante a vigência do contrato, conforme art. 1.219 (benfeitorias) e art. 1.255 (acessões), ambos do Código Civil.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para fins de esclarecimento e integração, sem efeitos modificativos, para consignar que a indenização deferida abrange tanto as acessões artificiais quanto as benfeitorias úteis e necessárias, cuja existência, natureza e regularidade deverão ser objeto de prova técnica na fase de liquidação de sentença, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026